Tribunal: TJDFT
Processo: 0702028-60.2021.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. REJEITADA. COBRANÇA ABUSIVA. CHAMADAS EM CELULAR E TELEFONE FIXO. OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PERTURBAÇÃO DIÁRIA QUE EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a parte ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para determinar que ela retire o número de telefone da parte autora dos seus cadastros e cesse cobranças dirigidas a esta por qualquer meio ou modo, e para condená-la ao pagamento do valor de R$ 2.000,00, a título de indenização por danos morais.
2. Em suas razões recursais, arguiu preliminar de cassação da sentença, por violação ao art. 498 do Código de Processo Civil. No mérito, alega que a parte autora não comprovou que as chamadas que recebia advinham da parte ré. Afirma que mesmo entendendo ter as ligações partido da parte ré, este fato por si só não é capaz de gerar dano moral, por se tratar de chamadas publicitárias. Requereu a anulação da sentença ou a reforma para improcedência dos pedidos da pare autora. Contrarrazões apresentadas.
3. PRELIMINAR DE ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Não prospera. A sentença está devidamente fundamentada com base nos documentos juntados aos autos que demonstram a tese afirmada pela parte autora quanto a abusividade de estar sendo cobrada por uma dívida vinculada a contrato de telefonia móvel que não negociou, bem como por estar recebendo inúmeras ligações de cobranças indevidas. A insatisfação da parte ré com o resultado do julgamento não a torna nula, razão porque a preliminar deve ser rejeitada.
4. Trata-se de relação de consumo, porque a recorrente é o fornecedor de serviços, cujo destinatário final é a parte recorrida consumidora, conforme previsto nos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor.
5. O CDC atribui responsabilidade objetiva ao prestador de serviços quando o dano experimentado pelo consumidor decorre do defeito do serviço, na forma do art. 14 da Lei no 8.078/90, adotando a teoria do risco do proveito como sucedâneo dessa responsabilidade objetiva. Assim, o defeito do serviço enseja o dever de indenizar o dano dele decorrente independente de culpa.
6. A quantidade excessiva de ligações pela empresa de cobrança sem a existência de inadimplemento contratual configura prática abusiva e deve ser repreendida. Se no artigo 42 do CDC há previsão de que na cobrança de débitos o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça, muito mais no caso dos autos, que a cobrança de fato inexistente, já configura o próprio constrangimento por si só. Registra-se, ainda, que esse tipo de cobrança nunca cessa a não ser que haja o pagamento. Se o consumidor diz que não é devedor ou que não é a pessoa que eles procuram, as cobranças persistem, obrigando-o a recorrer à justiça para se livrar da perseguição, o que mostra qualquer falta de razoabilidade (Num. Num. 31557422 - Pág. 1- Pág. 2 a 18).
7. No caso, os documentos acostados aos autos demonstram a cobrança persistente pela ré, inclusive o áudio juntado mostra que a cobrança e as ligações eram feitas por prepostos da ré ou alguém por ela.
8. Na composição da indenização a título de danos morais deve ser observada sua dupla finalidade: compensar a vítima e punir o ofensor, desestimulando-o à prática de atos lesivos à personalidade de outrem. O quantum não pode ser demasiadamente elevado, mas, por outro lado, não deve ser diminuto a ponto de se tornar inexpressivo e inócuo. Neste caso, considerando o porte econômico das partes a quantia indenizatória fixada em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não merece reparos.
9. Recurso da parte ré CONHECIDO. PRELIMINAR rejeitada. No mérito, NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenado em honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.